Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-78.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003310-78.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Lavoro Agrocomercial S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu as razões apresentadas nos Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada em face de Multigrain S.A. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Apelante alega que, em 29/08/2017, Felipe Brescovit Berticelli emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural n.o 45/2018-SJ-07, na qual se obrigou a produzir 3.996.000 quilos de soja em grãos, equivalentes a 66.600 (sessenta seis mil e seiscentas) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada, e entregar essa quantidade na AGRO SEED’S Armazéns Gerais Ltda. Disse que mencionado produtor rural cumpriu sua parte na obrigação, conforme provam as notas fiscais no 66 a 179.
Prossegue o arrazoado dizendo que, em 05/07/2017, a Vecelli Comercial Agrícola Ltda. (vendedora) celebrou com a Apelada Multigrain (compradora) o Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017 alusivo à venda de 20.000 sacas de soja que haviam sido entregues por Felipe Brescovit Berticelli e armazenadas no AGRO SEED’S Armazens Gerais Ltda., no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), com vencimento marcado para 30/03/2018.
Afirma que, em 23/10/2017, a Vecelli Comercial Agrícola Ltda. (vendedora) cedeu para a Apelante os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017.
Disse que a Apelada recebeu a carga comprada, conforme provam as notas fiscais notas no 16.998, no 17.000, no 17037 e no 17029, datadas de 05 a 14/02/2018, as quais estão juntadas no ID 13034678. E que, decorridos 02 (dois) meses da entrega, a Apelada resolveu questionar a qualidade dos grãos, alegando estar aquém do contratualmente combinado, razão porque emitiu a nota fiscal de devolução em 23/04/2018.
Sustenta que a tese de baixo padrão de qualidade foi acolhida na sentença, consistente na exceção de contrato não cumprido, sendo esse o fundamento nodal para o acolhimento dos Embargos Monitórios, com o que não concorda.
Aduz que não há nos autos quaisquer evidências no sentido de que o produto entregue em 14/02/2018 foi classificado como ruim, já que à Apelada cabia emitir o Ticket de Classificação dos Grãos, e isso não foi providenciado.
Afirma que a compradora Apelada tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para questionar a qualidade do produto; no entanto, depois de notificada extrajudicialmente, em 10/04/2018, para pagamento do valor devido, resolveu contestar as características do grão em 23/04/2018, ou seja, depois de transcorridos 70 (setenta) dias contados do recebimento, indo de encontro ao que está previsto no item 2.3 da Cláusula 2a do Contrato de Compra e Venda, não havendo que falar em exceção de contrato não cumprido, e sim em má-fé da Apelada.
Recorda que os grãos são de sua propriedade, e não da Vecelli Comercial Agrícola Ltda., conforme Termo de Acordo firmado entre a Veceli, a Apelante e a Apelada, de maneira que à Apelada cabe o pagamento correspondente ao produto recebido, no montante atualizado de R$ 1.175.961,98 (um milhão, cento e setenta cinco mil, novecentos sessenta um reais e noventa oito centavos).
Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 124271651.
É o que importa relatar.
E sem embargo às razões devolvidas para o duplo grau de revisão, tenho que processo merece ser remetido à Central de Mediação.
Com efeito, a autocomposição é método de solução de conflitos reconhecido pelo legislador ordinário como questão preponderante prévia à análise pelo Estado-Juiz. Na autocomposição, a oralidade e a informalidade são princípios vigas que permitem às partes e ao terceiro pôr fim ao litígio.
No caso concreto, ao que tudo indica, há um certo ruído na comunicação entre todas as empresas envolvidas, já que a questão está centrada na qualidade dos grãos e no prazo contratualmente previsto para a sua contestação.
Ademais disso, verifico às partes não foi dada a chance de conversarem em audiência pacificadora, já que o feito tramitou exclusivamente pela via da litigiosidade.
Diante da pertinência de as partes serem conduzidas à solução amigável por meio da mediação, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal